Tribunal: TJMT
Processo: 1012845-93.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012845-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), GABRIEL ZANARDO - CPF: 038.074.279-96 (EMBARGANTE), SOS RESGATE LTDA - EPP - CNPJ: 02.516.071/0001-77 (AGRAVADO), GUSTAVO VIALOGO CUNHA - CPF: 502.631.371-04 (AGRAVADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012845-93.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

GABRIEL ZANARDO

EMBARGADO:

GUSTAVO VIALOGO CUNHA E SOS RESGATE LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
GABRIEL ZANARDO
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ele, contra decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, julgando extinto o incidente, na forma do art. 487, I, do CPC.

O embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar, de modo analítico e suficiente, a análise integrada dos indícios de abuso da personalidade jurídica, em especial, a situação cadastral "inapta" da pessoa jurídica desde 26/10/2023, por omissão de declarações fiscais; a frustração reiterada da execução de crédito alimentar por mais de uma década;

a ausência de bens penhoráveis; e a conduta evasiva do sócio, que não comprovou a existência, liquidez ou exigibilidade dos supostos créditos alegados.

Defende que tais elementos, analisados em seu conjunto, demonstram o uso indevido da personalidade jurídica com fins ilícitos, conforme art. 50 do Código Civil, e que o v. acórdão, ao tratá-los isoladamente, incorreu em omissão, contrariando o disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Além disso, argumenta acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto o juízo de origem teria julgado antecipadamente o mérito do incidente sem proferir decisão de saneamento, em desrespeito ao art. 357 do CPC.

Alega que, embora as partes tenham sido intimadas para especificação de provas, não houve fixação dos pontos controvertidos nem distribuição do ônus probatório, o que impediu a produção de provas aptas a demonstrar a confusão patrimonial e o desvio de finalidade.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (Id.

296448868).

Sem contrarrazões, conforme certificado no PJe em 15/07/2025.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA INATIVIDADE DA EMPRESA E INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR – INAPLICABILIDADE DO CDC –NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONCRETOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É inaplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28 do CDC, quando ausente relação de consumo entre as partes.

Nas relações empresariais, exige-se, para o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos moldes do artigo 50 do Código Civil.

A mera inatividade da empresa, sua situação cadastral inapta ou mesmo a inexistência de bens passíveis de constrição judicial não autorizam, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica.

Ausentes os requisitos legais que autorizam a medida excepcional, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o incidente, com a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre: a análise conjunta dos indícios de abuso da personalidade jurídica, sustentando que a soma de elementos como a inatividade da empresa, a situação cadastral “inapta”, a inexistência de bens e a frustração da execução há mais de uma década configuraria abuso, nos moldes do art. 50 do Código Civil; a suposta nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de saneamento do feito, com consequente impossibilidade de produção de provas essenciais.

Sem razão, contudo.

O julgado impugnado enfrentou de forma clara, completa e suficiente todas as matérias relevantes para a solução da controvérsia.

No tocante à desconsideração da personalidade jurídica, firmou-se entendimento no sentido de que os elementos trazidos aos autos se limitam à demonstração da inatividade formal da empresa e à inexistência de bens penhoráveis, circunstâncias que, por si sós, não configuram o desvio de finalidade nem a confusão patrimonial, exigidos pelo art. 50 do Código Civil.

Ademais, a alegação de que teria havido cerceamento de defesa também foi rejeitada de forma implícita e suficiente, ao se consignar que o juízo singular, na condição de destinatário da prova, entendeu estarem os autos suficientemente instruídos para o julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I, do CPC.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025